Tribunal: TJMT
Processo: 1011791-29.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011791-29.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), HELEN CATARINA RAMOS CAPISTRANO - CPF: 460.616.141-87 (AGRAVANTE), ALEXANDRE MAZZER CARDOSO - CPF: 017.078.219-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HELEN CATARINA RAMOS CAPISTRANO - CPF: 460.616.141-87 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE JOÃO FIGUEIREDO FILHO (AGRAVANTE), WILSON VITOR - CPF: 538.255.438-20 (AGRAVADO), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO FIGUEIREDO FILHO - CPF: 241.849.931-68 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E PERDA DE CAPACIDADE PROCESSUAL DO AVALISTA – REJEIÇÃO - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO CREDOR ACERCA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - AVALISTA COMO DEVEDOR SOLIDÁRIO - EXECUÇÃO AJUIZADA DENTRO DO PRAZO LEGAL - SUSPENSÃO DO PROCESSO NÃO IMPUTÁVEL AO EXEQUENTE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, de modo que se faz imprescindível a prévia intimação do credor para que possa se manifestar sobre a ocorrência de algum fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição.

O aval, como obrigação cambial autônoma em relação à obrigação do avalizado, subsiste enquanto a obrigação garantida for exigível, ou seja, enquanto não prescrita a pretensão de cobrança do título de crédito. Prescrita a ação executiva em face do devedor principal, perde o aval sua eficácia.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1011791-29.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:
Espólio De Joao Figueiredo Filho

AGRAVADO:
Banco Bradesco S.A.

Processo origem nº 0000520-16.1996.8.11.0002

Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Espólio de João Figueiredo Filho contra decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade oposta pelo agravante.

O agravante alega, em síntese, que o Banco Bradesco S/A, exequente, tinha conhecimento do falecimento de João Figueiredo Filho, avalista do título executado, desde 1999, mas não informou ao juízo, o que teria causado a prescrição intercorrente e a perda da capacidade processual do executado.

Sustenta que o processo ficou paralisado por mais de 14 anos devido à omissão do banco em informar o óbito do avalista, e que, portanto, a execução deve ser extinta.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, para reconhecer a prescrição intercorrente da execução, bem como a condenação do agravado nos ônus da sucumbência e ao pagamento dos honorários advocatícios.

Contraminuta
(Id. 216477176): Defende a validade da decisão agravada, argumenta que a prescrição não ocorreu, que o avalista é devedor solidário e que a execução foi ajuizada dentro do prazo legal.

Alega que a suspensão do processo não se deu por culpa do banco, mas por dificuldades na localização do devedor e por motivos inerentes aos mecanismos da justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De acordo com os argumentos apresentados pelo agravante não se verifica como relevantes os fundamentos para ensejar a reforma da decisão.

Eis o teor da decisão agravada - id. 55404141 - Origem:

(...) “1. Cuida-se de Exceção de Pré-Executividade oposta por Espólio de João Figueiredo Filho, representado por Helen Catarina Ramos Capistrano - ID. 48155549 - pág. 09/51, sob fundamento da perda da capacidade processual face ao falecimento deste devedor, da prescrição intercorrente, da nulidade dos atos processuais em razão da penhora não efetivada, oportunidade de opor embargos à execução.

2. Instado a se manifestar, a instituição financeira apresentou sua impugnação visualizada em ID. 48155550 - pág. 42/68, pugnando pela rejeição da exceção de pré-executividade e o regular prosseguimento do feito.

3. Pois bem, em que pesem os fundamentos expostos na referida exceção de pré-executividade, a mesma há de ser totalmente rejeitada, senão vejamos.

4. Em relação ao alegado vicio processual, tem-se que, de fato, com a morte, ocorre o fim da personalidade jurídica da pessoa natural, portanto, não há mais capacidade processual, cabendo a habilitação dos herdeiros e regular prosseguimento do feito.

5. Todavia, o fato de o exequente não ter informado nos autos o falecimento do devedor João Figueiredo Filho quando da ocorrência da morte, por si só não justifica a possibilidade de extinção do feito.

6. Vale ressaltar que não constava nos autos qualquer determinação do juízo para que se procedesse a regularização processual, tampouco qualquer advertência em caso de eventual descumprimento.

7. Por conseguinte, quanto a alegação de prescrição intercorrente, sem maiores delongas, tal alegação não merece guarida, uma vez que o mero transcurso de tempo não é suficiente para deflagrar a prescrição intercorrente, sendo imprescindível a paralisação do processo por culpa do exequente, o que não ocorreu no presente feito.

8. Quanto a nulidade da intimação para opor embargos, também não deve ser reconhecida, uma vez que houve a devida citação do devedor ora falecido (ID. 48154724 - PÁG- 52), tendo decorrido o prazo naquela oportunidade para a apresentação de embargos à execução, conforme ressai de certidão de prazo em mesmo ID e página retro citados.

9. Ademais, vale ressaltar que não cabe a parte a que não lhe recaiu a penhora manifestar sobre eventual bloqueio sobre a conta do outro executado.

10. Por tais motivos, rejeito a presente exceção de pré-executividade, concedendo o prazo de 5 dias ao exequente para que pugne pelo que entender necessário para a satisfação integral do seu crédito.

11. Às providências. ” (...)

Pois bem.

Primeiramente, em relação à alegação de prescrição intercorrente, o Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp 1.604.412/SC, sob o rito dos recursos repetitivos (art. 1.036 e seguintes do CPC), firmou a tese de que, nas causas regidas pelo CPC/73, a prescrição intercorrente incide quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado.

No entanto, para o reconhecimento da prescrição intercorrente, é necessária a prévia intimação do credor para que possa se manifestar sobre a ocorrência de algum fato impeditivo, interruptivo ou suspensivo da prescrição.

“
1.1. Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002.

1.2. O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de 1 (um) ano (aplicação analógica do art. 40, § 2º, da Lei 6.830/1980).

1.3. O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual).

1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. ”

Do mesmo modo:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INTIMAÇÃO. NECESSIDADE.1. Para o reconhecimento da prescrição intercorrente é imprescindível a intimação da parte para dar andamento ao feito. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no AREsp 228.551/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe 23/06/2015)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO AUTOR. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA. 1. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de ser necessária a intimação pessoal do credor antes de reconhecer a prescrição intercorrente. 2. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 593.723/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe 24/04/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO (ART. 544 DO CPC) - EXECUÇÃO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE AFASTOU A EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO ANTE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CREDOR PARA IMPULSIONAR O FEITO. INSURGÊNCIA DO EXECUTADO. 1. De acordo com precedentes do STJ, a prescrição intercorrente só poderá ser reconhecida no processo executivo se, após a intimação pessoal da parte exequente para dar andamento ao feito, a mesma permanece inerte. Precedentes. 2. Conforme orientação pacífica desta Corte, é necessária a intimação pessoal do autor da execução para o reconhecimento da prescrição intercorrente. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 131.359/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, DJe 26/11/2014)

No caso em questão, não houve a intimação do credor para se manifestar sobre a prescrição intercorrente, o que impede o seu reconhecimento neste momento processual.

Além disso, a alegação de que a execução deve ser extinta em razão da perda da capacidade processual do avalista, em virtude de seu falecimento em 1998, não merece prosperar.

O Código de Processo Civil, em seu art. 779, IV, prevê expressamente que a execução pode ser promovida contra o fiador do débito constante em título extrajudicial, o que inclui o avalista.

Art. 779.
A execução pode ser promovida contra:

I
- o devedor, reconhecido como tal no título executivo;

II
- o espólio, os herdeiros ou os sucessores do devedor;

III
- o novo devedor que assumiu, com o consentimento do credor, a obrigação resultante do título executivo;

IV
- o fiador do débito constante em título extrajudicial;

V
- o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;

VI
- o responsável tributário, assim definido em lei.

Nesse sentido, o fato de o banco ter conhecimento do falecimento do avalista não impede o prosseguimento da execução, de modo que cabe aos herdeiros ou sucessores a habilitação no processo para discutir a legitimidade ou eventual prescrição da dívida.

Assim, com tal característica já decidida pelo STJ no REsp 1.799.962 – SP:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. NOTAS PROMISSÓRIAS. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO VERIFICADA. PRESCRIÇÃO. PERDA DA EFICÁCIA DO AVAL. ILEGITIMIDADE DOS AVALISTAS. RECONHECIDA.

1. Ações monitórias propostas pela empresa recorrida contra os recorrentes pretendendo o recebimento dos valores constantes de notas promissórias prescritas.

2. As questões devolvidas ao conhecimento do Superior Tribunal de Justiça são as seguintes alegações: a) ocorrência de negativa de prestação jurisdicional e carência de fundamentação; b) ilegitimidade passiva dos avalistas para figurar no polo passivo de ação monitória baseada em notas promissórias prescritas; c) prescrição da pretensão autoral; d) prova da quitação dos títulos que embasaram as ações monitórias.

3. Inexistência de maltrato ao art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, quando o acórdão recorrido, ainda que de forma sucinta, aprecia com clareza as questões essenciais ao julgamento da lide.

4. Não ocorrência de afronta ao art. 489, § 1º, inciso IV, do CPC/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.

5. Natureza eminentemente cambiária do aval, cessando as pretensões do portador do título contra os avalistas a partir da prescrição cambial das cártulas.

6. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, prescrita a ação cambiária, perde eficácia o aval, não respondendo o garante pela obrigação assumida pelo devedor principal.

7. Acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva dos avalistas recorrentes, restabelecendo a decisão de primeiro grau e julgando prejudicadas as demais questões suscitadas no recurso especial.

8. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

Desse modo, o aval como obrigação cambial autônoma em relação à obrigação do avalizado, subsiste enquanto a obrigação garantida for exigível, ou seja, enquanto não prescrita a pretensão de cobrança do título de crédito.

Prescrita a ação executiva em face do devedor principal, perde o aval sua eficácia.

Portanto, a decisão agravada que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser mantida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

Mantém-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024